Tribunal: TJSP
Processo: 1000960-56.2020.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – Empréstimos consignados – Regularidade das pactuações não demonstrada – Impugnação da autenticidade das assinaturas apostas nos instrumentos contratuais juntados pelo banco corréu, o qual deu causa à preclusão da perícia grafotécnica que elucidaria a controvérsia – Depósito em conta da demandante de valores não reconhecidos como devidos, no total de R$3.105,54 - Descontos

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – Empréstimos consignados – Regularidade das pactuações não demonstrada – Impugnação da autenticidade das assinaturas apostas nos instrumentos contratuais juntados pelo banco corréu, o qual deu causa à preclusão da perícia grafotécnica que elucidaria a controvérsia – Depósito em conta da demandante de valores não reconhecidos como devidos, no total de R$3.105,54 - Descontos de parcelas atinentes aos contratos questionados que tampouco se mostrou regular – Condenação do banco à devolução dos valores indevidamente cobrados da autora, que deverá, por sua vez, restituir a ele os mencionados valores indevidamente depositados em sua conta bancária na data de 20/08/2020 – Dever de indenizar configurado – Dano moral resultante dos fatos narrados, sendo certo que os sucessivos descontos realizados no benefício previdenciário da demandante, que lhe confere modesta renda mensal, causaram-lhe aborrecimento não equiparável a mero dissabor cotidiano, privando-lhe de valores necessários à sua subsistência – Desnecessidade, outrossim, de envio de ofício à instituição bancária na qual a autora possui conta, a fim de se apurar se outros valores que não os aqui discutidos foram incorporados ao seu patrimônio – Inexistência de controvérsia sobre o crédito de tais valores, sendo objeto da discussão apenas a legitimidade dos contratos que deram suporte a tais operações - Cerceamento de defesa não caracterizado - RECURSO NÃO PROVIDO.*